Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702930-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLUVIA RODRIGUES DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por FLÚVIA RODRIGUES DA SILVA em face de omissão atribuída à SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL que reputa lesiva a seu direito, consistente na não disponibilização de vaga para atendimento em alguma unidade do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) a fim de que possa solicitar benefícios de proteção social básica. Alega a impetrante que se encontra desempregada desde o início de 2022, que já recebeu todas as parcelas do auxílio-desemprego e que ainda não conseguiu nova colocação no mercado de trabalho. Afirma que possui filho menor para sustentar e que necessita do auxílio de políticas públicas para prover a subsistência de seu núcleo familiar. Sublinha que, com muita dificuldade, após reclamação na Ouvidoria do Governo do Distrito Federal, conseguiu atendimento junto ao CRAS de Samambaia, ocasião em que foi inscrita no Cadastro Único sob o número 210.23225.51-6. Destaca que desde o dia 25/1/2023 vem tentando realizar novo agendamento junto a alguma unidade do CRAS para que, em novo atendimento, possa requerer os benefícios sociais de proteção básica como o Bolsa Família, o DF Social, o Cartão Gás, o Prato Cheio e o Cartão Material Escolar, sem, contudo, obter êxito. Destaca que recorreu novamente à Ouvidoria do GDF em 26/1/2023 depois de inúmeras tentativas frustradas de agendamento por meio da central telefônica 156, do aplicativo do GDF para telefone móvel e do site &lt;www.sedes.df.gov.br/agendaratendimento&gt;, pois nunca há vagas disponíveis, conforme revela o print de tela datado de 30/1/2023. Defende que o acesso ao CRAS é um direito do cidadão e que a impossibilidade de atendimento ou agendamento para data futura gera insegurança sobre a eficiência da administração pública do Distrito Federal em prover uma assistência social de qualidade, em patente ofensa às disposições dos artigos 6o, 37, caput, e 203 da Constituição Federal. Vislumbrando probabilidade no direito alegado e perigo de dano, consubstanciado na falta de meios de subsistência e na vulnerabilidade social em que se encontra, requer a impetrante a concessão de tutela de urgência para que seja determinado à impetrada que agende seu atendimento preferencialmente no CRAS de Samambaia Sul, no prazo determinado por este Juízo, sob pena de multa diária. No mérito, postula a confirmação da medida. Requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça por não possuir emprego ou fonte de renda. Ressalta, nesse sentido, que o advogado particular que patrocina o writ atua de forma pro bono. Junta documentos (IDs 43132719 a 43132728). O writ foi inicialmente distribuído à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência para conhecer e decidir o mandamus diante da competência funcional exclusiva das Câmaras Cíveis deste TJDFT para processar e julgar mandados de segurança impetrados contra ato de Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios, ex vi do artigo 21, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça (ID 43132729). Por via de consequência, os autos vieram redistribuídos a esta relatoria, conforme certidões de IDs 43133136 e 43134394. No ID 43252654, a impetrante informa que conseguiu agendar atendimento no CRAS Samambaia Sul para o dia 15/3/2023, às 10:00, e pede a extinção do feito sem resolução de mérito, dada a perda superveniente do objeto. Junta o comprovante de agendamento de ID 43252655. É o breve relato. DECIDO. A impetrante ajuizou o presente mandamus contra omissão imputada à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social por reputar violado seu direito de acesso a atendimento no CRAS mais próximo de sua residência, diante das dificuldades de agendamento via central telefônica, sítio eletrônico e aplicativo de celular da SEDES entre os dias 25 e 30/1/2023. Não obstante, junta petição nesta data para informar sobre a acolhimento superveniente de sua demanda pelo Poder Público, conforme protocolo de agendamento juntado no ID 43252655, com previsão de atendimento presencial para o dia 15/3/2023, circunstância que torna prejudicada a apreciação do writ. Diante da perda superveniente do interesse de agir noticiada na petição de ID 43252654, denego monocraticamente o mandado de segurança, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Sem honorários. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator